Tribunal: TJBA
Processo: 8078412-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078412-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: JORGE SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO ART. 932, IV, “B”, DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO, DESFALQUES E SAQUES INDEVIDOS. CONTROVÉRSIA RECURSAL TÃO SOMENTE ACERCA DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 1150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão do juízo de origem que reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira e a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação indenizatória ajuizada por titular de conta vinculada ao PASEP, fundada em alegados desfalques, saques indevidos e má administração dos valores depositados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC e no Tema 1.150 do STJ, violou o princípio do colegiado ou o duplo grau de jurisdição; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva e se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação indenizatória fundada em suposta falha na prestação do serviço de administração de conta individual vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV, “b”, do CPC autoriza o relator a negar provimento, monocraticamente, a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo.

A decisão monocrática observa o sistema de precedentes do CPC/2015 quando aplica tese firmada pelo STJ no Tema 1.150 a controvérsia idêntica sobre legitimidade passiva do Banco do Brasil em demanda relativa ao PASEP.

O Agravo Interno assegura a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, de modo que o julgamento monocrático regularmente fundamentado em precedente vinculante não viola o princípio do colegiado nem o duplo grau de jurisdição.

O Tema 1.150 do STJ distingue as ações que questionam critérios de correção monetária e juros definidos pelo Conselho Gestor do Fundo PIS-PASEP, de responsabilidade da União e competência da Justiça Federal, das ações que imputam ao Banco do Brasil falha na prestação do serviço de administração da conta individual, de competência da Justiça Estadual.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demanda em que se alegam desfalques, saques indevidos, ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor ou outras irregularidades na movimentação da conta vinculada ao PASEP.

A legitimidade passiva é aferida in status assertionis, com base nas alegações da petição inicial, de modo que a imputação de má gestão da conta PASEP ao Banco do Brasil basta para caracterizar a pertinência subjetiva da lide.

Eventuais equívocos na planilha de cálculos apresentada pela parte autora não modificam, por si só, a natureza da demanda, pois a veracidade das alegações, a regularidade da gestão da conta e a correção dos lançamentos dependem de instrução probatória, inclusive por perícia contábil.

A controvérsia recursal restringe-se às preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência de foro, sem abranger discussão sobre prescrição, embora o Tema 1.150 do STJ também tenha fixado tese sobre prazo prescricional decenal e termo inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O relator pode negar provimento monocraticamente a recurso contrário a tese firmada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ação indenizatória fundada em alegada falha na prestação do serviço de administração de conta individual vinculada ao PASEP. 3. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, quando a causa de pedir se limita à suposta má gestão da conta PASEP, sem impugnação direta aos critérios normativos de remuneração do fundo. 4. A existência de planilha com índices supostamente inadequados não altera a natureza da causa de pedir quando a petição inicial atribui ao banco desfalques, saques indevidos ou falhas na administração da conta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, IV, “b”; CC, art. 205; LC nº 8/1970, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.931/DF, Tema 1.150; STJ, Súmula 42.